Tribunal: TJDFT
Processo: 0707077-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO SUSPENSIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO.

1. A sentença que concede mandado de segurança possui natureza de ordem judicial, devendo ser imediatamente cumprida, salvo nos casos em que é vedada a concessão de medida liminar (Lei no 12.016/2009, §3o, art. 12).

2. A competência da Justiça Federal é firmada no art. 109 da CF. O art. 2o da Lei no 12.016/2009 determina que a autoridade coatora será federal se as consequências da ordem patrimonial do ato forem suportadas pela União. O ato tido como ilegal não foi praticado por ente federal ou por qualquer de suas autarquias. Também não há qualquer consequência patrimonial para a União com a concessão da segurança.

3. O mandado de segurança é um remédio constitucional direcionado à tutela do cidadão contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público (CF, art. 5o, LXIX).

4. Todas as normas dos entes envolvidos na lide são harmônicas quanto à disciplina da possibilidade de afastamento do servidor público (federal, distrital, militar) do cargo que atualmente ocupa para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública.

5. Preliminares rejeitadas. Apelação e remessa necessária parcialmente conhecidas e não providas.